Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA NO TRANSCURSO DA LIDE. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA ENTRE OS PARENTES. PENSIONAMENTO DA FILHA CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. CONJUNTURA DE DESEMPREGO SOBREVINDA NO CURSO PROCESSUAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. INOCORRÊNCIA. TRABALHO AUTÔNOMO. PROVA. AUSÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. APREENSÃO SEGUNDO OS ELEMENTOS MATERIAIS COLACIONADOS NOS AUTOS. VERBA ALIMENTAR. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADAS EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. CONFORMAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fato superveniente, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição de padrão de vida compatível com a condição financeira dos pais.
3. O alcance da maioridade civil pela alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência da filha menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a beneficiária contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
4. Apreendida a migração da obrigação alimentar oriunda do poder familiar para a obrigação advinda do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, em razão do advento da maioridade da alimentanda, e evidenciado que, conquanto a filha tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculada em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, necessitando do concurso financeiro do ascendente por ainda não deter condições financeiras e profissionais de se manter sem a contribuição que lhe é fomentada, ressoa legitima a fixação de obrigação alimentícia afeta ao genitor.
5. As necessidades materiais de filha que, embora maior, se encontra matriculada em curso de ensino superior são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da alimentanda sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por não mais laborar sob vínculo empregatício, vivenciando conjuntura de desemprego, os alimentos que lhe estão debitados como expressão da solidariedade familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação estipulada.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em conformidade com a capacidade aferível do alimentante, ante a apreensão de que experiencia contexto que resulta na limitação de sua capacidade financeira, revelando-se impossível que suporte eventual majoração da prestação, deve ser mantida no patamar em que originariamente fixada, porquanto apta a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais da filha, assegurando-a padrão de vida compatível com o que é passível de lhe ser fomentado por seus genitores, mormente quando considerado que os alimentos devem ser modulados em compasso com as necessidades da alimentanda, a capacidade contributiva do alimentante e a razoabilidade.
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.